Tribunal: STF
Processo: RE 99397
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-03-15
Data de publicação: 1983-03-15

Ementa:
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. HAVENDO ESCRITORIO DA RECORRENTE NO
MUNICÍPIO ONDE PRESTOU SERVIÇOS DE LIMPEZA, OU OCORRENDO O FATO
GERADOR DO TRIBUTO, NÃO SE PODE DESLOCAR A COMPETÊNCIA TRIBUTARIA
PARA OUTRO MUNICÍPIO. AFERIÇÃO DE MATÉRIA DE FATO (SÚMULA 279).
APLICAÇÃO DAS SUMULAS 282, 356 E 291.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.